Tribunal: STF
Processo: ARE 1373677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO EM 2001. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO DA AUTORA APELANTE COMO BENEFICIÁRIA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA INDEFERIDO EM AGOSTO DE 2001. AÇÃO DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE AJUIZADA EM SETEMBRO DE 2014. DIREITO MATERIAL (FUNDO DE DIREITO) ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO SINGULAR ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 6º, caput, e 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato da recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou as referidas questões constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-las pela primeira vez. Nesse sentido:



     



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).  



     



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    Ademais, no casos dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com base na seguinte fundamentação:



    “A autora apelante ajuizou ação denominada de ‘inclusão de dependente c.c. cobrança de atrasados’, na qual alegou, em síntese, ser credora de alimentos devidos por seu ex-cônjuge ­ Dino José Bronze de Almeida - o qual era servidor público estadual.



    Afirmou que após a separação judicial, seu ex-cônjuge passou a conviver com Stella Maris Winnikes da Silva, porém continuou obrigado a prestar alimentos à autora.



    O falecimento de seu ex-cônjuge ocorreu em 25.04.2001, tendo deixado como dependentes seu filho Neivon de Tarso Boldrini de Almeida, sua convivente Stella Maris Winnikes da Silva e a autora.



    Logo após o óbito, a autora formulou pedido administrativo de sua inclusão como dependente, junto à Paranaprevidencia, para fins de recebimento da pensão por morte, em igualdade com os demais dependentes. O pedido foi indeferido, na esfera administrativa, em 06.08.2001 (cf. M. 1.5), em razão de a pensão do segurado ter sido concedida anteriormente ao seu filho maior incapaz (Neivon de Tarso Boldrini de Almeida) e a sua convivente Stella Mari Winnikes da Silva. Eis a motivação do indeferimento:



    ‘A pensão do segurado foi concedida ao seu filho maior inválido/incapaz Neivon de Tarso Boldrini de Almeida e à sua convivente Stella Mari Winnnikes da Silva.



    A requerente estava divorciada do segurado e, como o crédito alimentício alcançava quase o dobro da remuneração bruta que o servidor recebia do Estado, não faz jus a pensão mensal na condição de credora de alimentos.’



    É em face deste ato administrativo que a autora ajuizou a presente demanda, na qual pediu o reconhecimento da sua condição de dependente do instituidor do benefício de pensão por morte (Dino José Bronze de Almeida).



    Fundamentou o pedido no art. 60, § 11, da Lei Estadual nº 12.398/98.



    Após os requeridos apresentarem suas contestações e tendo as partes especificado as provas que pretendiam produzir, o juízo de primeiro grau sentenciou o feito para reconhecer a prescrição do fundo de direito, ou seja, da pretensão de inclusão como beneficiária da pensão por morte, sob o fundamento de que o prazo prescricional quinquenal tem início com o óbito do instituidor do benefício, o que ocorreu em 25.04.2001, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu apenas no ano de 2014.



    Não há qualquer reparo a ser feito na decisão do juízo de primeiro grau. A matéria tratada no presente recurso, aliás, já foi reiteradamente apreciada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Corte estadual.



    (...)



    Logo, ao contrário do que defende a apelante em suas razões recursais, o caso concreto não versa sobre obrigações de trato sucessivo, mas sim sobre o reconhecimento da sua condição da beneficiária do benefício instituído por seu ex-cônjuge (pensão por morte), o que consiste no chamado ‘fundo de direito’.



    Ou seja, primeiro é necessário o reconhecimento da situação jurídica fundamental, que no caso concreto consiste em atribuir à autora a qualidade de beneficiária da pensão por morte instituída por seu ex-cônjuge. Somente após o reconhecimento desta situação jurídica fundamental é que serão geradas as prestações periódicas mencionadas pela autora.



    Ora, na petição inicial a autora afirma expressamente que ‘o provimento jurisdicional que se requer é o de que seja determinado à ré a inclusão da parte autora como beneficiária da pensão por morte em questão, nos termos do art. 60, § 11, da Lei Estadual 12.398 de 1998, tendo em vista que à época dos fatos preenchia todos os requisitos para tanto’ (M. 1.1 ­ f. 07).



    Neste passo, sendo incontroverso que o ex-cônjuge da autora faleceu em 25.04.2001 e a presente ação foi ajuizada apenas em 10.09.2014, desde há muito decorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/321.”



    A recorrente, por sua vez, sustenta que “é incontroverso que a autora formulou requerimento de concessão de pensão por morte, diante do falecimento de seu ex-cônjuge, servidor estadual, tendo sido indeferido na esfera administrativa em 06.08.2001, por entender o serviço social autônomo paranaense que seriam dependentes apenas seu filho maior incapaz - filho do segurado instituidor e da recorrente - e sua então convivente, Stella Maris Winnikes da Silva, recorrida”.



    Nesse contexto, verifica-se que apara acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Pensão por morte. Cônjuge. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.180.077/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.8.2017. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.034.831/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/217).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEIS NºS 9.717/1998 E 8.213/1991. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido com relação ao prazo prescricional seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Rel.ª Min. ª Ellen Gracie). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 872.431/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente